Tribunal: TJDFT
Processo: 0727130-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727130-46.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: THIAGO CALDAS LEAL AGRAVADO: ITAU SEGUROS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por Thiago Caldas Leal (Autor/Apelante) em face da decisão que reconheceu a inadmissibilidade do Agravo Interno interposto em desfavor da decisão de não conhecimento da Apelação por violação ao princípio da dialeticidade (ID 56539450). Nas razões recursais (ID 57461363), o Autor afirma se tratar de relação de consumo em que as cláusulas contratuais estabelecidas pelo Agravado são abusivas e violam a boa-fé, motivo pelo qual devem ser anuladas. Alega, novamente, que a sentença violou a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal e a dignidade humana. Requer, assim, a reforma da decisão agravada para que a Apelação seja conhecida, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito. É o breve relatório. Decido. O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. A decisão de ID 54983942 não conheceu da Apelação interposta (ID 52275294), pois as razões estavam dissociadas do fundamento utilizado na sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos: “Trata-se de Apelação Cível interposta por Thiago Caldas Leal em face da r. sentença (ID 52275292) que, na Ação Revisional de Contrato c/c Danos Materiais e Morais ajuizada pelo Apelante em face de Itaú Seguros S/A, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC/15, diante do descumprimento da determinação de emenda à inicial para que fossem especificadas as cláusulas contratuais objeto do pleito revisional (IDs 52275270 e 52275280). Nas razões recursais (ID 52275294), o Autor/Apelante afirma que “mesmo com total esclarecimento dos fatos e provas juntadas nos autos, o MM. Juízo julgou IMPROCEDENTE OS PEDIDOS SEM A RESOLUÇÃO DE MÉRITO, não concedendo ao autor os danos morais, devolução em dobro e a produção da prova pericial, dos quais o mesmo tem direito, e ainda o condenou em custas processuais e honorários, não tendo observado a justiça gratuita já deferida” (ID 52275294 - pág. 4/5). Tece considerações sobre a existência dos danos morais, pugnando pela fixação de indenização no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). Informa que a ação visa a “questionar todas as parcelas abusivas cobradas pela Instituição bancária APELADA, não tendo parcelas específicas passíveis de revisão, pois, todas as parcelas cobradas no devido contrato de financiamento encontram-se extremamente abusivas e passíveis de análise” (ID 52275294 - pág. 13). Alega que “obrigar o autor ao pagamento do valor incontroverso mitiga o direito de petição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da constituição” (ID 52275294 - pág. 14). Aduz que “a conclusão do perito é totalmente incompatível, com as provas que instruem o processo” (ID 52275294 - pág. 19 – grifos no original) Ao final, pugna pela reforma da r. sentença “para que seja concedido o benefício da justiça gratuita a parte apelante e para que todos os pedidos elencados em inicial sejam concedidos” (ID 52275294 - pág. 25). Sem preparo, por ser o Apelante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 52275280). O Apelado apresentou contrarrazões (ID 52275301), pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. O art. 932, III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, constata-se que a r. sentença apelada indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão do descumprimento da determinação de emenda à inicial para que o Autor indicasse, de forma específica, quais cláusulas do contrato são objeto do pedido de revisão (IDs 52275270 e 52275280). Da leitura das razões recursais, depreende-se, claramente, que se trata de peça elaborada para processo diverso, uma vez que o Apelante requer o deferimento da gratuidade de justiça, que já fora deferida na decisão de ID 52275280, insurge-se contra a determinação de depósito do valor incontroverso e a conclusão de laudo pericial, ambos inexistentes no feito, bem como contra julgamento de improcedência dos pedidos de revisão do contrato e indenização por danos morais, que também não ocorreram, uma vez que a r. sentença, tão somente, indeferiu a inicial ante o descumprimento da determinação de emenda (IDs 52275270, 52275280 e 52275292). Nesse contexto, infere-se que as razões aduzidas no recurso estão dissociadas dos fundamentos da r. sentença recorrida, evidenciando-se, assim, a violação ao princípio da dialeticidade. Logo, mostra-se inviável o conhecimento da Apelação. Sobre o tema, tem-se os seguintes precedentes, in verbis: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se) “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO -. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.” (TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022) (grifou-se) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC/15. Sem honorários recursais, diante da ausência de fixação de honorários na primeira instância. Publique-se. Intime-se.” Consoante observado, o decisum teve por alicerce o entendimento de que os argumentos apresentados nas razões da Apelação não impugnaram, de forma específica, os fundamentos utilizados na sentença. O primeiro Agravo Interno interposto pelo Autor (ID 55010176), em desfavor da mencionada decisão de inadmissibilidade, também não impugnou especificamente os aludidos fundamentos, circunstância que ocasionou o não conhecimento do referido recurso, nos seguintes termos (ID 56539450): “Trata-se de Agravo Interno interposto por Thiago Caldas Leal (Autor/Apelante) em face da decisão que reconheceu a inadmissibilidade da Apelação por violação ao princípio da dialeticidade (ID 54983942). Nas razões recursais (ID 55010176), o Autor afirma, inicialmente, ser devida a concessão da gratuidade de justiça. Alega que a sentença violou a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal e a dignidade humana. Defende que a prova pericial é indispensável para a resolução da lide. Requer, assim, a reforma da decisão agravada para que a Apelação seja conhecida, a fim de que seja concedida a gratuidade de justiça e dado prosseguimento ao feito. Sem preparo, por ser o Apelante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 52275280). O Réu/Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (ID 55898729). É o breve relatório. Decido. O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. A decisão agravada não conheceu da Apelação interposta, pois as razões estão dissociadas do fundamento utilizado na sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID 54983942):(...) Consoante observado, o decisum teve por alicerce o entendimento de que os argumentos apresentados nas razões da Apelação não impugnaram, de forma específica, os fundamentos utilizados na sentença. Ocorre que o Agravo Interno interposto pelo Autor (ID 55010176), em desfavor da mencionada decisão de inadmissibilidade, também não impugnou especificamente os aludidos fundamentos. O Agravante reproduziu algumas das teses anteriormente apresentadas nas razões da Apelação, no sentido de que a gratuidade deveria ter sido concedida e de que a sentença violou o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal e a dignidade da pessoa humana. Ratificou, também, a necessidade de produção de prova pericial. Nesse contexto, depreende-se que as teses lançadas no Agravo Interno estão dissociadas dos fundamentos da r. decisão recorrida. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. INUTILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. No caso, a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, quando a produção da prova pericial pretendida mostrar-se desnecessária para o julgamento da lide. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.” (Acórdão 1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno, nos termos do art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se.” No presente recurso, o Agravante se insurge em face da decisão transcrita e, novamente, reproduz algumas das teses anteriormente apresentadas nas razões da Apelação, no sentido de que há abusividade nas cláusulas contratuais dos contratos questionados e que a sentença violou o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal e a dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, depreende-se que as teses lançadas no Agravo Interno estão dissociadas dos fundamentos da r. decisão recorrida, no caso, o decisum que não recebeu o primeiro Agravo Interno. Logo, resta evidenciada, novamente, a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. INUTILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. No caso, a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, quando a produção da prova pericial pretendida mostrar-se desnecessária para o julgamento da lide. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.” (Acórdão 1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno, nos termos do art. 932, III, do CPC/15. Advirto que o art. 77, II, do CPC/15, dispõe que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento. E ainda, segundo o disposto no art. 80, V, VI e VII, do CPC/15, poderá ser considerada como litigância de má-fé o agir de modo temerário, manifestamente infundado, e a interposição de recurso com intuito meramente protelatório, sob pena de imposição da multa prevista no art. 81, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator